Tribunal: TCU
Processo: 016.171/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da impugnação parcial de despesas quanto aos recursos repassados à referida associação por força do convênio que tinha por objeto o apoio à implementação do projeto denominado NORDESTE - INVEST 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (ADIT Brasil) e do Sr. Luiz Felipe Cavalcante de Melo Lima, presidente da entidade de 2006 a 2011, em razão da impugnação parcial de despesas quanto aos recursos repassados à referida associação por força do Convênio 118/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luiz Felipe Cavalcante de Melo Lima (CPF XXX.404.694-XX) e pela Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (CNPJ 08.116.783/0001-85); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Luiz Felipe Cavalcante de Melo Lima (CPF XXX.404.694-XX) e da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (CNPJ 08.116.783/0001-85), condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Débito: Data Origem Valor histórico (R$) 30/4/2010 149.831,86 Valor atualizado do débito em 3/12/2019: R$ 327.345,37 (peça 21). 9.3. aplicar individualmente ao Sr. Luiz Felipe Cavalcante de Melo Lima (CPF XXX.404.694-XX) e à Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (CNPJ 08.116.783/0001-85), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo, ao Sr. Luiz Felipe Cavalcante de Melo Lima e à Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.